Tribunal: TJMT
Processo: 1008142-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008142-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - CPF: 113.831.588-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (AGRAVADO), AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA - CNPJ: 29.481.722/0001-97 (AGRAVANTE), ANDRE FRANCA RODRIGUES - CPF: 278.193.778-95 (AGRAVANTE), GILBERTO FRANCA RODRIGUES - CPF: 254.334.098-05 (AGRAVANTE), JUCARA DE CASTRO FRANCA RODRIGUES - CPF: 051.417.388-25 (AGRAVANTE), TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ - CPF: 158.103.878-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMUNIDADE CONFERIDA APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a imunidade tributária referente ao ITBI possuir expressa previsão legal (art. 156, §2o, I, CF), entende-se que tal benefício constitucional deve ser aplicado tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO DO XINGU LTDA E OUTROS
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal pretendida em agravo de instrumento manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e por meio do qual a recorrente visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão de reconhecimento da imunidade do ITBI incidente em imóvel transferido à empresa.

Em linhas gerais, a agravante sustenta que a imunidade é autoaplicável e terá lugar em toda a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica, por ato de seus sócios em aumento de capital, que não envolva as operações societárias de fusão, incorporação, cisão ou extinção das sociedades.

Aduz, ainda, que o valor do imóvel transferido à empresa no ano de 2017 era de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais), em conformidade com o valor das cotas integralizadas, cumprindo o requisito previsto no art. 23 da Lei Federal no. 9.249/95.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão de reconhecimento da imunidade do ITBI do imóvel então transferido (id. 8563432).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 16656969).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO DO XINGU LTDA E OUTROS
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal pretendida em agravo de instrumento manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e por meio do qual a recorrente visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão de reconhecimento da imunidade do ITBI incidente em imóvel transferido à empresa.

A antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi indeferida, nos seguintes termos:

“
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.

Sobre o tema, o art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal estabelece:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Além disso, necessário expor o que dispõe o art. 36, inciso I, do Código Tributário Nacional:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;”

No entanto, em uma análise perfunctória dos autos, pode-se constatar que apesar da imunidade tributária objeto da presente ação possuir expressa previsão legal, entende-se que tal benefício constitucional deve ser aplicado tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social da empresa agravante.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Segundo o disposto no art. 156, §2o, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

II. Deixando a empresa de comprovar que não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis, aliado ao fato de que o valor dos imóveis é superior à integralização do capital social, afasta-se a imunidade tributária, devendo recolher o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. [...]

Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a presença de fumus boni iuris, requisito indispensável para concessão da
antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal, mantendo inalterada a decisão agravada
”

(id. 8178804).

Em caso semelhante, outrossim, adotei o seguinte posicionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

(N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

Sendo assim, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020